Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705939-58.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: DANIEL MOURA DE SOUZA, PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR DOS CREDORES. SENTENÇA CASSADA. 1. Há interesse de agir quando o autor tiver a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quando a via processual lhe trouxer utilidade. 1.1. Os exequentes/apelantes apresentaram cumprimento de sentença lastreado em crédito não adimplido voluntariamente pela executada/apelada, o qual foi constituído a partir de sentença condenatória transitada em julgado em 24/5/2017, o que evidencia interesse de agir dos credores. 2. A Lei 11.101/2005 – LRE não prevê hipótese de extinção das execuções e cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica sob recuperação judicial, apenas “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência” (art. 6o, II). 3. “( ) 3. Inexistindo no feito elementos informativos de que a exequente/apelante optou por habilitar seu crédito perante o Juízo Recuperacional, mas sim manejou individualmente o cumprimento da obrigação, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1647822, APC00127758720148070001, Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, DJe 20/12/2022). 3.1. Do que se tem, crédito objeto deste feito que não foi abrangido pelo plano de recuperação judicial da devedora, tampouco habilitado nos autos da recuperação judicial cujo trâmite se deu perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo-SP (autos n. 1016422- 34.2017.08.26.0100), reforçando, assim, o interesse dos credores em apresentar cumprimento individual de sentença com vistas à satisfação da obrigação imposta por sentença a executada/apelada. Além disso, os exequentes/apelantes juntaram ao feito cópia da sentença proferida nos autos da recuperação judicial n. 101642234.2017.8.26.0100, pela qual encerrado o procedimento recuperacional da executada/apelada. 3.2. Vale frisar: o credor deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial, e não o cumprimento e término do Plano de Recuperação (AgInt no AREsp n. 1.641.169/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.), como entendeu a sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do TJSP, TJRS e STJ, quanto à interpretação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, os quais entendem que o crédito constituído após a data do pedido da recuperação judicial, desde que seus fatos geradores tenham sido ocasionados em data antecedente, ainda que eventual decisão judicial de mérito tenha transitado em julgado em data posterior, deve se sujeitar ao procedimento da recuperação judicial. Assevera que inexistindo trânsito em julgado da decisão decretando o encerramento da recuperação judicial, a competência para todo e qualquer ato de execução ou constrição permanece sendo do juízo universal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (Num. 49025469 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa, ao argumento de que o recurso especial tem o intuito meramente protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissídio interpretativo, pois a questão relativa à necessidade de o crédito buscado pela parte recorrida se sujeitar ou não ao juízo da recuperação judicial, em virtude de os fatos geradores terem sido ocasionados em data antecedente ao pedido de recuperação, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.075.093/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ressalte-se que “o recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017